Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734047-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlita Pereira de Araújo contra a decisão de sobrestamento dos embargos de terceiro n.o 0741552-55.2025.8.07.0001, “até o trânsito em julgado da ação principal” (3a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de prosseguimento da demanda originária independente do trânsito em julgado da ação principal. Eis o teor da decisão ora revista: Processo n. 0741552-55.2025.8.07.0001 Intime-se a parte autora para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Processo n. 0723290-57.2025.8.07.0001 Ciente da manifestação da parte executada e considerando a apresentação dos embargos de terceiro, autuados sob o n. 0741552-55.2025.8.07.0001, pela Sra. Carlita Pereira de Araújo, mantenha-se o presente feito sobrestado, na tarefa aguada julgamento de outra ação, até o trânsito em julgado da ação principal. Publique-se para ciência das partes e da terceira interessada. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “s embargos de terceiro são ação autônoma, cuja finalidade é afastar constrição sobre bem de terceiro alheio à execução, sendo indevida sua paralisação para aguardar o desfecho da demanda executiva”; (b) “é incabível sobrestar embargos de terceiro aguardando julgamento de execução, pois seu objeto é direito real do terceiro, independente da relação exequente-executado”; (c) “comprovou documentalmente que é proprietária do veículo desde dezembro de 2021 (CRLV – id 245493285), sem qualquer ônus ou transferência posterior. Além disso, o crédito exequendo (R$ 18.275,35) está integralmente garantido por bloqueio bancário superior ao débito, configurando excesso de penhora e abuso processual (documento em anexo)”; (d) “o Agravado apresentou declaração sabidamente falsa subscrita pelo Sr. Carlos Augusto Moraes Ribeiro (residente na SQS 114, Bloco F, apto. 210, CEP 70.377-060), com o claro intuito de induzir o Juízo a erro e obter a constrição indevida”; (e) “o Tema 872 do STJ, é claro no sentido de que, comprovada a titularidade do bem e insistindo o exequente na constrição, impõe-se a condenação em honorários e multa por má-fé”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar o prosseguimento da demanda originária, e, no mérito, a reforma da decisão para: “a) anular a decisão que determinou o sobrestamento; b) determinar o imediato julgamento dos Embargos de Terceiro, preservando a autonomia da ação; c) Reconhecer a propriedade da Agravante sobre o veículo Fiat Mobi PBS-6927 e a ilegitimidade de qualquer constrição sobre o bem”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido liminar. Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator